Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700966-41.2023.8.07.0002 RECORRENTE: GRASIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Organização criminosa. Primeiro Comando da Capital – “PCC”. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Agravante. Causa de aumento. Arma de fogo. 1 - Se as provas, sobretudo interceptações telefônicas, prova documental e apreensão de drogas e arma, não deixando dúvidas de que os acusados integram organização criminosa armada - Primeiro Comando da Capital – “PCC”, célula no Distrito Federal, é de se manter a condenação. 2 - O crime de organização criminosa é autônomo. Sua punição independe da prática de outros crimes pela associação, os quais, ocorrendo, geram o concurso material, cumulando-se eventuais penas. 3 - Tratando-se de crime permanente, nada impede nova imputação pelo mesmo crime se evidenciada a persistência do vínculo associativo para prática de novos atos delitivos após o período descrito na denúncia da condenação anterior. 4 - O fato de participar de organização criminosa nacional e internacionalmente reconhecida pela atuação violenta, que conta com grande poder financeiro e bélico, leva à maior reprovabilidade da conduta, que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 5 – Tem-se por desfavorável a conduta social de quem ingressa na organização criminosa Primeiro Comando da Capital - “PCC” o faz ciente de que é um grupo organizado, com o fim primordial a prática de crimes. 6 – As circunstâncias do crime são desfavoráveis quanto aos réus que tiveram importante atuação na organização criminosa. 7 - Não se pode considerar – de forma genérica - que os crimes cometidos pela organização criminosa, conquanto de elevada gravidade e por longo período, levam a consequências graves que excedem o tipo penal. Não se admite fundamentação abstrata para exasperar a pena-base. 8 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, se reduz a pena-base. 9 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 10 - Sem elementos aptos para concluir que a célula da organização criminosa “PCC”, no Distrito Federal, utilizava arsenal de armas que justifique o aumento da pena na fração máxima (1/2), mantém-se o aumento em 1/3, pelo emprego de armas. 11 – Apelações do Ministério Público e dos réus providas em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime teriam sido valoradas negativamente com base no mesmo fato de ela ser integrante da organização criminosa PCC, incorrendo na apuração da pena em vedado bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 59 do Código Penal. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o entendimento da Corte Superior: “Não se verifica hipótese excepcional apta a ensejar a revisão da dosimetria da pena por esta Casa, uma vez que devidamente motivado o demérito da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. (...) Destacou a instância de origem que a opção de integrar o PCC - Primeiro Comando da Capital denota elevado grau de reprovabilidade, uma vez que ela constitui organização criminosa de relevante poder de insurgência contra o Estado e a paz social. Ponderou que os integrantes do PCC devem obediência ao seu estatuto e têm o dever se dedicar exclusivamente às atividades criminosas. Explicitou que o crime perdurou por considerável lapso de tempo, e o grupo visava o cometimento de crimes gravíssimos e hediondos, como homicídios, latrocínios e roubos.” (AgRg no AREsp n. 1.847.654/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022). Demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também o AgRg no HC n. 776.703/SP (relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023) e a decisão monocrática proferida no AgRg no HC 898395 (relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 02/05/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009